Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão monocrática de ID 25779904, pelos quais o embargante aponta obscuridade, uma vez que o seu conteúdo não teria pertinência com o assunto tratado nos autos. Requer o provimento do recurso para sanar a obscuridade e “possibilitar o respeito ao pleno e formal exercício do direito constitucional recursal do Embargante”. É o breve relato do necessário. Passa-se a decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão embargada cuidou de questões alusivas a recurso diverso, tendo sido registrada nestes autos por equívoco. Assim, acolho os embargos de declaração para sanar a obscuridade apontada, revogando integralmente a decisão embargada. Passo a decidir relativamente ao recurso de ID 25668043. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os segundos embargos de declaração interpostos contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial. O agravante narra que opôs embargos à execução fundada em débitos de taxas condominiais (autos no 0721733-11.2020.8.07.0001 e 0735798-11.2020.8.07.0001) e que, antes do recebimento dos embargos, foi deferida a pesquisa de bens penhoráveis. Acresce que interpôs embargos de declaração contra tal decisão, os quais foram rejeitados. Aduz que foi deferida a penhora de um imóvel do agravante, tendo o agravante apresentado embargos de declaração também contra tal decisão, que foram igualmente rejeitados. Informa que interpôs novos embargos de declaração contra tal decisão, também rejeitados, sendo a última decisão aquela objeto do presente recurso. Sustenta que “(...) não há que se falar em recolhimento/pagamento de custas pelo Agravante, o qual vem arduamente apenas procurando no referido processo incidental no 0735798-11.2020.8.07.0001 de embargos a tal execução, em trâmite no Juízo a quo, acessar o Poder Judiciário para exercer seu contraditório e amplo direito de defesa (...)”. Quanto ao mérito, alega que “(...) ainda não teve respeitado seu direito ao contraditório e amplo direito de defesa (...), em razão de tirania, parcialidade e tendenciosidade do presente Juízo do Juízo a quo que de forma autoritária e ditatorial vem tentando explorar o Agravante em pagamento custas para que este possa se defender”. Acresce que, a despeito dos sucessivos embargos de declaração, remanesce obscuridade quanto ao valor da causa, pois há excesso de execução. Aduz que há obscuridade, também, na aplicação de multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios, pois se limitou a exercer seu direito de defesa. Pede a isenção do recolhimento das custas e, no mérito, que sejam canceladas a penhora e a multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, reitere-se o que já foi assentado por ocasião do não conhecimento dos agravos de instrumento nos 0705708-86.2021.8.07.0000 e 0706197-26.2021.8.07.0000: “Nas razões recursais, muito embora haja tópico denominado ‘DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA’, não há, rigorosamente, fundamentação tendente à concessão do benefício legal. Ainda assim, e de modo a não embaraçar o acesso à justiça em caso de eventual hipossuficiência, este Relator concedeu a oportunidade de demonstração dos pressupostos necessários, nos termos do dispõe o art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC, uma vez que, consoante o art. 101, parágrafo primeiro, do mesmo Código, a questão alusiva à gratuidade de justiça deve ser apreciada por decisão monocrática, previamente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Em resposta, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos no sentido de que o recolhimento das custas seria dispensável, haja vista que os embargos à execução seriam mera espécie de defesa. Neste contexto, mostra-se inviável deferir o benefício da gratuidade de justiça, o qual está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante é um espólio, ente despersonalizado que possui aptidão para figurar na relação processual, representando a universalidade de direitos e obrigações deixados pelo falecido senhor José Maria Pereira de Almeida. Por outro lado, o inventariante é militar e não declinou qualquer razão concreta que o impedisse de adiantar as custas iniciais a fim de promover a defesa do espólio em Juízo. Sendo assim, não há como cogitar que o recolhimento das custas fosse impossível ao espólio agravante, ou mesmo ao seu representante. Como visto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisa comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência de pessoa natural ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos, especialmente por se tratar de espólio. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. III. Recurso conhecido e desprovido’ (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Considerando que ainda não houve a preclusão das decisões proferidas naqueles recursos, o pedido de gratuidade de justiça é cabível, em tese, para fins de se buscar a admissão do presente recurso, independentemente do pagamento do preparo. Não obstante, reiterando aqueles mesmos argumentos, acima transcritos, indefiro o pedido. Assim, recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Sem prejuízo, considerando a ausência de impugnação à penhora do imóvel, justifique o agravante o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Por fim, advirto ao agravante que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório pode caracterizar litigância de má-fé e sujeitar a parte a multa de um por cento (1%) a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, inclusive de ofício (arts. 80, inciso VII, e 81, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator